Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EFICÁCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando-se que a embargante visa reverter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade e que, aliado a isso, não aponta qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, estando evidente o caráter infringente do recurso, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.
2. Tendo em vista que da ciência da decisão objeto do presente agravo de instrumento e a interposição do recurso transcorreram exatamente 15 (quinze) dias úteis – haja vista a suspensão dos prazos processuais no período de 1o a 5 de agosto e o feriado forense do dia 11 de agosto -, deve ser reconhecida a sua tempestividade.
3. O sigilo de movimentação bancária constitui garantia fundamental. Assim, apenas poderá ser judicialmente violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou, na linha do entendimento jurisprudencial prevalente, em casos excepcionais em que, além de preenchidos os pressupostos constantes da LC 105/2001, deve ser suficientemente comprovada a imprescindibilidade de obtenção dos pertinentes dados sigilosos para satisfação do crédito exequendo ou para o exame da questão controvertida.
4. Na hipótese, a credora não demonstrou a presença de condição excepcional a justificar a concessão da medida, porquanto, além de não se vislumbrar o interesse público (conforme pressuposto estabelecido pelo STJ), não vislumbrada a utilidade da quebra de sigilo de dado, em vista do resultado infrutífero das pesquisas realizadas perante os sistemas SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que denota que a referida medida em nada prestigiará a satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.